Tribunal: TJMT
Processo: 1005704-24.2021.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005704-24.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), ELIETE SANTANA MATOS - CPF: 597.820.057-20 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), LUCAS VINICIUS VILHENA DO AMARAL - CPF: 060.416.192-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - ART. 485, III, §1o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelos incisos II e III do art. 485 do CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento. Sem a providência, a extinção sem análise do mérito não prevalece.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1005704-24.2021.8.11.0045

Apelante
: Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA.

Apelado
: Lucas Vinicius Vilhena do Amaral.

4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde

RELATÓRIO

Apelação de
Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA.

Ação
: Ação de Busca e Apreensão, que move
Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA
em face de
Lucas Vinicius Vilhena do Amaral
.

Sentença
: julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC.

Apelação
(Id. 184180272): Sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a extinção da ação por abandono de causa, exige a prévia intimação pessoal do autor, o que não ocorreu no presente caso.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento do feito.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA.

Ação
: Ação de Busca e Apreensão, que move
Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA
em face de
Lucas Vinicius Vilhena do Amaral
.

Sentença
: julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de extinção.

Do exame, verifica-se que a extinção decorre de abandono da causa pelo autor, caso em que a legislação exige a intimação pessoal da parte, para suprir a falta, no prazo de 5 dias.

A extinção da ação nos moldes do artigo 485, II e III do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor depende de cumprimento de prévia intimação pessoal, conforme disposição do §1o, como se lê:

“
Art. 485
. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)

§ 1o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Sucede que, embora o juízo de origem tenha determinado a intimação pessoal da parte autora (Id. 184180269), não há a comprovação de que o ato tenha sido perfectibilizado, já que inexiste qualquer documento ou certidão que ateste o cumprimento ou tentativa de cumprimento do mandado de intimação anexado aos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016) (destaquei)

Ainda sobre o tema:

"1. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a solução prematura e meramente formal da pretensão quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de 30 dias. 2.
Antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1o, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias. Cumpridas tais formalidades, emerge incensurável a r. sentença que extingue o feito por abandono da causa por mais de 30 dias
." (TJ-DF AP 00304172220148070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020) (g.n).

"
1.
O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça
.
2.
A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.” (TJ-DF AP 07114583120198070003, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020). (g.n)

Nesse sentido, esta egrégia Câmara decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDIBILIDADE (§1o) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) só é cabível se, intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, a parte permanece inerte (§1o do mesmo dispositivo). (N.U 1023211-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/09/2020, publicado no DJE 04/09/2020)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARALISADO – PESSOA JURÍDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. A extinção do feito, por negligência da parte, nos termos do art. 485, II, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.” (N.U 1038278-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020).

Por fim, cabe ressaltar que restou configurada a prolação de decisão surpresa, o que causa cerceamento de defesa e pode ser reconhecido inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Acerca da matéria, é o disposto no CPC:

“
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

A esse respeito:

“Apelação. Obrigações. Ação de execução. Ausência de intimação pessoal da autora. A intimação pessoal do autor é indispensável para extinção do processo por abandono de causa. Inteligência do art.485, §1o do CPC. Nulidade absoluta da r. sentença, a qual pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, ainda que não alegada pelas partes. Extinção prematura do feito. Dado provimento ao recurso” (TJSP; Apelação Cível 0002546-72.2008.8.26.0123; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Capão Bonito - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro: 07/02/2018).

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
, para reformar a sentença, a fim de afastar a extinção, sem resolução do mérito, em razão da falta de intimação pessoal da parte autora, aqui apelante, para dar prosseguimento ao processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023